Tribunal: TJDFT
Processo: 0016908-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0016908-41.2015.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: HESA 19 – Investimentos Imobiliários Ltda Elisa Maria Renno Azevedo Mendes Rafael Guimaraes da Rocha Mendes Apelados: Elisa Maria Renno Azevedo Mendes Rafael Guimaraes da Rocha Mendes HESA 19 – Investimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária HESA 19 – Investimentos Imobiliários Ltda e de recurso adesivo manejado por Elisa Maria Renno Azevedo Mendes e Rafael Guimaraes da Rocha Mendes contra a sentença de fls. 1-15 (Id. 11816124), proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. As partes requereram a homologação da transação celebrada, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 20195057). Foi coligido aos autos (Id. 20195057) o instrumento da aludida transação celebrada e devidamente assinado. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 20195057) para que produza seus regulares efeitos. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator